Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-86.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005286-86.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO COSTA SILVA - CPF: 284.473.791-91 (APELADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA INSTITUIÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SEGURO EDUCACIONAL COLETIVO - MORTE DO SEGURADO - COBERTURA DO SEGURO DEVIDA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ESTIPULANTE - RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

I - A ausência de contrato de seguro em nome da falecida nos autos é fato irrelevante, uma vez que os documentos constantes no caderno processual são suficientes para se ter certeza de que havia seguro coletivo entre a instituição de ensino e a seguradora vigente com o intuito de cobrir sinistros dos seus alunos matriculados.

II - O contrato de seguro, típico de adesão, deve ser interpretado, em caso de dúvida, no interesse do segurado e dos beneficiários.

III - Embora, como regra, o estipulante não tenha responsabilidade pelo pagamento da indenização, porquanto atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, por exceção deve responder de forma subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a legítima expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento, ou atua de forma a retardar o pagamento da indenização securitária.

IV - A seguradora tentou induzir o sentenciante a erro, empenhando-se em fazer valer uma versão desprendida da realidade, negando relação jurídica existente. A recusa, neste caso, indevida, ao pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa, em quantia que se mostra adequada.

V - Quanto a necessidade de litisconsórcio arguido, por ter deixado a falecida filhos, cabe aplicar a norma trazida no art. 792 do Código Civil. Nessa ordem de ideias, na ausência de indicação na apólice, é possível à inclusão dos herdeiros no rol dos beneficiários do seguro de vida, por inexistir nos autos o contrato de seguro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1005286-86.2019.8.11.0003 interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra sentença proferida nos “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS” onde litiga com LUIZ CLAUDIO COSTA SILVA E OUTROS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 148245233 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Condenou as requeridas a pagarem ao autor o montante de R$ 10.000,00, (dez mil reais), relativo ao prêmio previsto na apólice de seguro de vida. Sobre o valor devido incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE) desde a data do óbito de Lurdes Kochimanski, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, contados a partir da citação. Condenou, ainda, as rés ao ressarcimento dos danos morais experimentados pelo autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Condenou, também, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado do demandante, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Em suma, alega o recorrente METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A sob ID. 148245235 ilegitimidade Ativa Ad Causam, vez que a parte recorrida é o próprio segurado, portanto ilegítima para pleitear indenização por morte. Errônea a sentença no que tange a valoração dos Arts. 17 e 18 do CPC, pois ao contrário do entendido, a parte recorrida não comprovou que a de cujus possuía contrato com a Recorrente, pois conforme exposto em peça contestatória, verifica-se no certificado individual que o Autor é o próprio segurado. Conforme consta das Condições Gerais do Seguro, a cobertura de morte garante a outrem o pagamento de uma indenização em caso de morte do segurado. O Autor é o próprio segurado, portanto, completamente descabido o seu pedido, pois, conforme se verifica no certificado colacionado, não há contratação pela cobertura cônjuge;

Aduz ser errônea a sentença no que tange a valoração dos Arts. 17 e 18 do CPC, pois ao contrário do entendido, a parte recorrida não comprovou que a de cujus possuía contrato com a Recorrente. Em que pese as alegações do recorrido, esta Seguradora não é responsável por pagar indenização pelo evento narrado, uma vez que inexiste com esta Cia de Seguros o contrato invocado nos presentes autos. Do exposto, esta parte ré é ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito nos exatos termos dos Arts. 17, 18, 316, 337, inciso XI, 354, caput, 485, inciso VI do NCPC;

Afirma que não existe prova de apólice na data do evento garantida por esta parte recorrente, não há como se manter a decisão vergastada, eis que ninguém pode exigir o cumprimento de obrigação da outra parte, sem que tenha cumprido a que lhe competia, ao teor do disposto no Art. 476 do C.C. Dessa forma, a parte recorrida descabidamente demanda o Judiciário para receber indenização pela qual a Seguradora não é responsável, o que é inadmissível na dinâmica mutualista que rege a relação securitária. Portanto, o evento no caso em tela, não está respaldado por contrato, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial;

Sustenta ser caso de litisconsórcio ativo necessário – Existência de Outros Herdeiros. Em análise do documento anexo nos autos, qual seja, certidão de óbito, consta que a de cujus, deixou filhos. Devendo os mesmos integrarem o polo ativo da ação. Pelo exposto, com fulcro no Art. 113, §1º c/c Art. 114 do NCPC, urge seja citados, cujo endereço deverá ser fornecido pela parte recorrida, sob pena de extinção do feito;

Requer seja a sentença recorrida cassada, por error in procedendo, seja em razão da manifesta ilegitimidade ativa ad causam, visto que o segurado é a própria parte recorrida, seja em razão da ilegitimidade passiva da recorrente, vez que inexiste contrato entre a de cujus e a Seguradora; caso superadas as preliminares arguidas, seja reformada a sentença, seja diante da ausência de contrato vigente na data do sinistro, seja em razão do descabimento de condenação a título de danos morais, seja para alteração do termo a quo para incidência da correção monetária, conforme razões expostas. Prequestiona os Art.(s) 113, 114 e 373 do CPC; Art. 476, e 758, 760 e 792, do CC.

Em suma, aduz a recorrente EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A sob ID. 148245239 a instituição de ensino demandada, que figurou como mera estipulante do contrato de seguro de acidentes pessoais coletivos, NÃO É RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Logo, não procede a sentença recorrida nesta parte, que sem qualquer fundamentação legal ou distinção de responsabilidades, veio a condenar a instituição de ensino demandada de forma solidária com a companhia seguradora, a pagar uma cobertura securitária que frisese novamente, não é de responsabilidade da instituição de ensino;

Requer o provimento ao presente Recurso de Apelação, vindo a acolher as razões arguidas, para o fim de reformar a sentença recorrida na parte em que esta julgou procedente a ação em relação a instituição de ensino Recorrente, vindo por consequência a julgar a ação em voga totalmente improcedente em relação a instituição de ensino Recorrente, indeferindo todos os pedidos contidos na peça exordial em relação a esta, com a inversão dos ônus da sucumbência. Caso assim não entendam Vossas Excelências, requer seja o presente recurso provido para fins de reformar a sentença na parte em que arbitrou o valor indenizatório a título de danos morais, vindo assim a se promover a redução do valor fixado na sentença recorrida.

Contrarrazões sob ID. 148245242 e 148245243.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS ajuizada por LUIZ CLAUDIO COSTA SILVA, doravante denominado recorrido, em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, doravante denominadas recorrentes, objetivando o recebimento de prêmio de apólice de seguro de vida e ressarcimento do dano descrito na inicial.

O autor/recorrido alegou que era casado com a de cujus Lurdes Kochimanski, a qual firmou contrato de seguro de vida com a ré. Alegou que a seguradora se negou ao pagamento do importe, ao argumento de que não estar estagiando na data do sinistro, qual seja, em 10/06/2017.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente e condenou as requeridas a pagarem ao autor o montante de R$ 10.000,00, (dez mil reais), relativo ao prêmio previsto na apólice de seguro de vida. Condenou, ainda, as rés ao ressarcimento dos danos morais experimentados pelo autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Condenou, também, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado do demandante, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

A tese recursal da parte METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A funda-se ilegitimidade Ativa Ad Causam, vez que a parte recorrida é o próprio segurado; litisconsórcio ativo necessário e descabimento de condenação a título de danos morais.

A tese recursal da parte EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A funda-se no pedido de improcedência em relação a instituição de ensino, ou, em pedido sucessivo, a redução do quantum indenizatório.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Pois bem.

Irresigna-se a seguradora com a condenação ao pagamento do premio securitário sustentando não ser a falecida esposa do autor/recorrido titular de seguro diante da ausência de apólice juntada.

Apesar da ausência de apólice anexada nos autos em nome da falecida, restou devidamente comprovado a sua relação jurídica com a instituição de ensino à época de seu falecimento, diante do “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS” indexado sob ID. 148245220 onde vê-se que a Sra. Lurdes Kochimanski cursava Educação Física – Licenciatura no primeiro semestre de 2017.

A justificativa apresentada pela negativa de pagamento do premio da falecida decorre da suposta ausência de comprovação de contrato entre a falecida e a seguradora nos autos, todavia, foi juntado pela instituição de ensino contrato análogo de seguro em nome da parte autora, em que a estipulante é a própria universidade reclamada, ou seja, a pessoa jurídica que tem interesse em contratar um seguro coletivo, in casu, para seus alunos.

A relação jurídica entre a Sra. Lurdes Kochimanski e a instituição de ensino quando de sua morte é fato incontroverso diante do contrato de prestação de serviço educacional indexado, bem como é fato incontroverso a contratação de seguro educacional coletivo entre a instituição de ensino e seguradora (demandadas) à época da morte da Sra. Lurdes Kochimanski.

A ausência de contrato de seguro em nome da Sra. Lurdes Kochimanski nos autos é fato irrelevante, uma vez que os documentos constantes no caderno processual são suficientes para se ter certeza de que havia seguro coletivo entre a instituição de ensino e a seguradora vigente com o intuito de cobrir sinistros dos seus alunos matriculados.

O desequilíbrio entre segurado e seguradora é flagrante, sendo o segurado a parte vulnerável e o polo mais fraco da relação de consumo, conforme dispõe o art. 4º, I do CDC. Portanto, visando ao equilíbrio na relação contratual, é necessário assegurar ao consumidor garantias básicas, dentre as quais: a precisa informação sobre os termos do contrato; o afastamento das cláusulas abusivas; a interpretação do contrato em seu favor, nas hipóteses de dubiedade ou falta de clareza, com vista ao equilíbrio entre as contraprestações e ao respeito à boa-fé dos contratantes (notadamente dos aderentes).

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina da jurista Cláudia Lima Marques, em sua obra Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relações contratuais, p. 394/396, "verbis":

"Os contratos de seguro foram responsáveis por uma grande evolução jurisprudencial no sentido de conscientizar-se da necessidade de um direito dos contratos mais social, mais comprometido coma equidade, boa-fé e menos influenciado pelo dogma da autonomia da vontade.

As linhas de interpretação asseguradas pela jurisprudência brasileira aos consumidores em matéria de seguros são um bom exemplo da implementação de uma tutela especial para aquele contratante em posição mais vulnerável na relação contratual, antes e depois da entrada em vigor do CDC. Aqui há de se presumir a boa-fé subjetiva dos consumidores e se impor o deveres de boa-fé objetiva (informação, cooperação, cuidado) para os fornecedores, especialmente tendo em conta o modo coletivo de contratação e por adesão."

Em assim sendo, atendendo ao Código de Defesa do Consumidor, qualquer cláusula que implique limitação de direito deve ser redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, conforme artigo 54, § 4º, do mesmo codex :

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

A jurisprudência corrobora:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SEGURO EDUCACIONAL - MORTE DO SEGURADO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO À SEGURADORA - MÁ-FÉ DO SEGURADO - NÃO OCORRÊNCIA - COBERTURA DO SEGURO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA. O contrato de seguro se submete aos preceitos do CDC, devendo ser interpretado da forma mais favorável ao segurado, observando-se os princípios da boa-fé, transparência, dever de informação e equidade. Embora o segurado tenha informado sua profissão como trabalhador rural, deixando de informar a respeito da aposentadoria por invalidez, sendo esta cláusula de exclusão, a boa-fé é presumida. Além disso, cabia à instituição de ensino informar a respeito das cláusulas exclusivas do contrato, bem como analisar todas as informações e documentos prestados no cartão-proposta. Considerando que a proposta foi aceita pela Instituição de ensino e pela seguradora e não há comprovação de má-fé, impõe-se a concessão da cobertura do seguro ao beneficiário.” (TJ-MG - AC: 10596130047050001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Por isso, a tese recursal trazida pela seguradora não se presta para se eximir da sua obrigação, devendo seu recurso ser julgado desprovido.

DA RESPONSABILIDADE SUBSIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Por sua vez, a instituição de ensino EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A diz não possuir responsabilidade quanto ao pagamento do premio securitário uma vez ter figurado apenas como estipulante do contrato.

Com efeito, a sentença recorrida fixou a legitimidade passiva da recorrente bem como sua responsabilidade solidária, contudo, na figura de estipulante de contrato de seguro de vida em grupo, deve responder de forma subsidiária pela indenização correspondente.

Nesse passo, embora, como regra, o estipulante não tenha responsabilidade pelo pagamento da indenização, porquanto atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, por exceção deve responder de forma subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a legítima expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento, ou atua de forma a retardar o pagamento da indenização securitária.

O STJ coaduna:

“RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇAO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE DA ESTIPULANTE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇAO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NAO CONHECIDO. 1. Há firme posicionamento nesta Corte Superior pela ilegitimidade da estipulante de figurar no pólo passivo de ação de cobrança ajuizada pelos segurados ou beneficiários, na medida em que teria agido como simples mandatária da seguradora. 2. Ressalvas há, todavia, quando à estipulante pode ser atribuída a responsabilidade pelo mau cumprimento do mandato ou, como se dá na espécie, quando cria nos segurados a legítima expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento. 3. Recurso não conhecido. (REsp 791222/DF, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 24/09/2007, p. 316) Civil e processual civil. Seguro em grupo. Estipulante. Legitimidade passiva. Reexame de provas. - A estipulante age como mera mandatária e, portanto, é parte ilegítima para figurar na ação em que o segurado pretende obter o pagamento da indenização securitária, exceto quando a ela possa ser atribuída a responsabilidade por mal cumprimento do mandato, que acarrete o não pagamento da indenização. - Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu com base nas provas dos autos que a estipulante deu causa à justa recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária. Recurso especial não conhecido.” (REsp 539.822/MG, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 3.11.04).

Por todas estas razões entendo que a distribuição da responsabilidade pela indenização de obrigação da seguradora é subsidiária em relação a instituição de ensino recorrente.

DOS DANOS MORAIS.

Ato contínuo faz-se necessário verificar se o presente caso comporta condenação em danos morais.

Consignou o magistrado aquo:

“In casu, sem dúvida que o autor sofreu danos morais, isto em razão das dificuldades financeiras que a experiência ordinária nos ensina que o mesmo vivenciou, tendo que discutir o pagamento da indenização, providenciou documentos e submeteu-se as verificações que não precisava ter se submetido e, finalmente, viu-se obrigado a acionar a Justiça para solução do conflito.

A seguradora comportou-se como se o beneficiado perseguisse algo ilegal e imoral, que não seu próprio direito. O descaso da demandada é latente. A alegação de ausência de cobertura é írrita, beirando a má-fé.”

De fato, a seguradora tentou induzir o sentenciante a erro, empenhando-se em fazer valer uma versão desprendida da realidade, negando relação jurídica existente.

A recusa, neste caso, indevida, ao pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa.

Preleciona o STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, gera dano moral a recusa injustificada da seguradora em cobrir o tratamento de saúde requerido pelo segurado. 2. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1.068.704⁄SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14⁄11⁄2017, DJe 23⁄11⁄2017, g.n.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante. 2. A recusa indevida⁄injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa . 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 595.031⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 02⁄08⁄2016, DJe 08⁄08⁄2016, g.n.)

A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral

No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República.

Por fim, quanto a argumentação de litisconsórcio necessário arguido, por ter deixado a falecida filhos, cabe aplicar a norma trazida no Código Civil:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, interpretando esse dispositivo legal, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.401.538/RJ, de Relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, entendeu pela possibilidade de inclusão do convivente estável no rol dos beneficiários do seguro de vida na ausência de indicação na apólice.

No referido julgado, o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva destacou que, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a vocação hereditária e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente e ao companheiro, desde que comprovada, nessa última hipótese, a união estável conforme estabelece o art. 792, do Código Civil.

Nessa ordem de ideias, ainda que a hipótese em julgamento não se refira à inclusão dos herdeiros no rol dos beneficiários do seguro de vida, na ausência de indicação na apólice, transportando o entendimento firmando no referido julgado para os autos, verifica-se que é perfeitamente cabível o deferimento ao herdeiro do segurado ainda que não exista previsão contratual, por inexistência do instrumento nos autos.

Com efeito, consoante destacado pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, impende assinalar que o segurado, ao contratar o seguro de vida, geralmente possui a intenção de amparar a própria família, os parentes ou as pessoas que lhe são mais afeitas, de modo a não deixá-los desprotegidos economicamente quando de seu óbito.

Some-se a isso que a disposição normativa do art. 792, caput, do Código Civil é clara ao estabelecer que, na ausência de estipulação, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge e o restante aos herdeiros, situação que deve ser verificada em eventual cumprimento de sentença, devendo o magistrado de origem tomar as medias cabíveis para o efetivo cumprimento.

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos.

DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A para fixar a sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de ambas indenizações, na forma da fundamentação acima.

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.

Redimensiono os honorários advocatícios.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC, que devem ser pagos na seguinte proporção: 70% pela METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A. e 30% pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023